Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721991-28.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPERCUSSÃO GERAL NO STJ - TEMA 1.223. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se pleiteava a exclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores referentes ao PIS e à COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor total da operação, conforme estabelecido no artigo 13 da Lei Complementar no 87/1996 e nos artigos 6o e 8o da Lei Distrital no 1.254/1996. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706/PR), decidiu apenas sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplicando o referido precedente à situação inversa, objeto da presente demanda. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.091.202/SP (Tema Repetitivo 1.223), fixou tese no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por configurarem repasses econômicos que integram o valor da operação. 6. A inexistência de previsão legal específica para exclusão das referidas contribuições da base de cálculo do ICMS impede o acolhimento da pretensão da impetrante, em observância ao princípio da legalidade tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ICMS é o valor total da operação, salvo previsão legal expressa em contrário. 2. O entendimento fixado pelo STF no Tema 69 não se aplica à hipótese de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. 3. A inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS decorre de repasse econômico e não afronta o princípio da legalidade tributária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 6o, I, “a”, e 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69); STJ, REsp 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11/12/2024, DJEN 16/12/2024 (Tema 1.223); TJDFT, Acórdão 2000965, 0717162-04.2024.8.07.0018, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/05/2025, DJe 02/06/2025. A parte recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, e 155, inciso II, § 2o, incisos XI e XII, alínea “i”, todos da Constituição Federal, sustentando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, inclusive o ICMS retido antecipadamente na substituição tributária (ICMS-ST), tendo em vista que as contribuições sociais não se subsumem ao conceito de “valor da operação”. Defende, ainda, a compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente a maior, a título de ICMS. Discorre sobre o Tema 69 do STF. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A, e OAB/DF 29.006 (ID 77633060). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12/12/2025). No que tange ao indicado malferimento ao artigo 155, inciso II, § 2o, incisos XI e XII, alínea “i”, da Constituição Federal, também não cabe prosseguir o apelo extremo. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar no 87/1996) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.223/STJ). Assim, a matéria em debate restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou no Tema 1.098 (RE 1.258.842) o caráter infraconstitucional de controvérsia análoga, reforçando o entendimento de que a discussão não enseja a abertura da via extraordinária.” (RE 1563153 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-10-2025 PUBLIC 29/10/2025). Acrescente-se, ainda, o seguinte julgado: Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. Contribuição ao PIS. COFINS. Natureza infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que considerou a discussão sobre a inclusão/exclusão do valor pago a título de contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS como de âmbito infraconstitucional. 2. A parte agravante buscou infirmar a decisão agravada, sustentando que a matéria não seria de índole infraconstitucional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria discutida no recurso extraordinário é de índole constitucional ou infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. A controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, exigindo a análise de legislação pertinente, não havendo ofensa direta à Constituição Federal. 5. A consolidação da jurisprudência da Corte nesse sentido torna desnecessário o sobrestamento do feito. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1569826 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2025 PUBLIC 13/11/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77633060. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K